Tribunal: TJES
Processo: 5008154-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILAS COSTA SECCADIO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJULGAMENTO INVIÁVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do consumidor, reformando a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão relevante quanto à análise da inexistência de falha na prestação do serviço, do dever de informação e da ausência de ato ilícito, especialmente à luz da alegada gestão dos meios de pagamento pelo próprio consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os argumentos da embargante acerca da regularidade de sua conduta e da inexistência de responsabilidade civil, e se tal alegada omissão comprometeria a fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, autorizando a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer omissão no acórdão recorrido. A decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada à luz do conjunto probatório, abordando de forma objetiva os elementos que caracterizaram a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral.
3.1. O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, concluindo que a alteração unilateral da forma de pagamento, sem prévia e adequada informação ao consumidor, configurou afronta aos deveres de transparência e boa-fé objetiva, conforme o art. 6º, III, do CDC, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.
3.2. A fundamentação adotada encontra-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o Tema 339 de Repercussão Geral do STF, que não exige apreciação minuciosa de todas as alegações da parte, bastando motivação clara e suficiente.
3.3. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Verifica-se, portanto, a utilização inadequada do recurso, com finalidade protelatória, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008154-12.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO: HILAS COSTA SECCADIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJULGAMENTO INVIÁVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do consumidor, reformando a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão relevante quanto à análise da inexistência de falha na prestação do serviço, do dever de informação e da ausência de ato ilícito, especialmente à luz da alegada gestão dos meios de pagamento pelo próprio consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os argumentos da embargante acerca da regularidade de sua conduta e da inexistência de responsabilidade civil, e se tal alegada omissão comprometeria a fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, autorizando a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer omissão no acórdão recorrido. A decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada à luz do conjunto probatório, abordando de forma objetiva os elementos que caracterizaram a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral.
3.1. O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, concluindo que a alteração unilateral da forma de pagamento, sem prévia e adequada informação ao consumidor, configurou afronta aos deveres de transparência e boa-fé objetiva, conforme o art. 6º, III, do CDC, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.
3.2. A fundamentação adotada encontra-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o Tema 339 de Repercussão Geral do STF, que não exige apreciação minuciosa de todas as alegações da parte, bastando motivação clara e suficiente.
3.3. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito da causa. Verifica-se, portanto, a utilização inadequada do recurso, com finalidade protelatória, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888042) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso,nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc. 13067970), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão relevante a ausência de manifestação quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, em especial no tocante ao dever de informação sobre a forma de pagamento e a suposta inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais, especialmente à luz da gestão de meios de pagamento pelo próprio consumidor no ambiente da plataforma da recorrida.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Constata-se que o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de falha na prestação do serviço, com base na alteração unilateral da forma e do meio de pagamento da compra realizada pelo consumidor, sem prévia e adequada informação, o que violou o dever de transparência e de boa-fé objetiva previsto no art. 6º, III, do CDC. Tal fundamento foi amplamente debatido e sustentado com base em jurisprudência do TJES e do STJ, deixando claro que a empresa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o acórdão foi igualmente expresso ao afastar a alegação de inexistência de ato ilícito, apontando que o comportamento da empresa, ao alterar unilateralmente o método de pagamento e frustrar a expectativa legítima do consumidor, caracteriza afronta ao ordenamento consumerista e enseja, por si, o dever de indenizar.

No tocante à alegada gestão dos meios de pagamento pelo próprio usuário na plataforma digital da empresa, o voto vencedor ponderou adequadamente esse aspecto, concluindo que a simples existência de opção de gerenciamento de cartões não exonera a empresa do dever de informar de forma clara e prévia sobre a substituição automática do cartão principal por cartão reserva. A ausência dessa informação, cuja comprovação caberia à embargante, foi determinante para o reconhecimento do dano moral, caracterizado
in re ipsa
, conforme reiterada jurisprudência.

Como se vê, o acórdão enfrentou de maneira objetiva e suficiente todas as teses centrais da parte ré, não havendo omissão a ser sanada. O que se observa, na verdade, é a inconformidade da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Neste ponto, cabe lembrar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, mas sim a apresentar fundamentação adequada, suficiente e coerente com os elementos dos autos, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, considera-se ausente qualquer vício no julgado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão recursal consubstanciada nos embargos de declaração revela-se manifestamente protelatória, impondo-se sua rejeição e a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)